Tribunal: TJSP
Processo: 2043282-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. Irresignação contra a decisão que determinou a adequação da ação. Emenda à inicial requerendo a readequação da via eleita aceita em primeira instância. Perda do interesse recursal. Agravo de instrumento prejudicado. Recurso não conhecido.